Tribunal: TJSP
Processo: 0001098-02.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Furto qualificado – Princípio da Insignificância – Aplicabilidade – Coisa de ínfimo valor e escassa repercussão do fato. - Reincidência e maus antecedentes não obstam a incidência do princípio – Absolvição - Recurso defensivo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001098-02.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CHRISTIAN CAVASINI AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
absolver Christian Cavasini Amaral com fundamento no art. 386, III, do Código de
Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001098-02.2017.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001098-02.2017.8.26.0559
Apelante: Christian Cavasini Amaral
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 40.354
Furto qualificado
Princípio da Insignificância

Aplicabilidade
Coisa de ínfimo valor e escassa
repercussão do fato. - Reincidência e maus antecedentes
não obstam a incidência do princípio
Absolvição -
Recurso defensivo provido.
Christian Cavasini Amaral foi condenado pela MMa.
Juíza de Direito da 1aVara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incurso no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
Inconformado, busca a absolvição por insuficiência de
provas ou atipicidade por insignificância penal da conduta.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para furto simples tentado,
reduzidas as penas básicas aos mínimos.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 344/352), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 29 de setembro de 2017, o
apelante subtraiu 06 (seis) peças de picanha, avaliadas em R$ 331,16 (fl.
65), do estabelecimento denominado Supermercado Maranhão, mediante
concurso com mulher não identificada. Acionados por empregado, policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001098-02.2017.8.26.0559 -Voto no
3
o encontraram nas imediações, de posse da mercadoria.
A escassa repercussão do fato indica que exagerada e
desproporcional a resposta penal fornecida, aconselhando que se
reconheça a atipicidade material da conduta. Veja-se que, apreendidos e
restituídos os itens (fl.11/12), o estabelecimento vítima não experimentou
qualquer prejuízo.
A descriminalização de condutas pode ser realizada por
ato legislativo ou interpretativo do juiz.
Como em nosso sistema o juiz não dispõe de grande
mobilidade e o Ministério Público, salvo recentes exceções, está submetido
à regra da obrigatoriedade da ação penal, pode parecer problemática a
descriminalização pela via interpretativa.
No entanto, a moderna dogmática penal fornece
diversas técnicas para que se possa alcançar tal objetivo, sem que se abra
mão da segurança jurídica do sistema. Exemplos são os princípios da
adequação social e da insignificância.
Para evitar qualquer situação de insegurança jurídica,
provocada por decisões carentes de critérios sistemáticos ou científicos, é
preciso deixar que as proposições valorativas político-criminais, como é o
caso da necessidade de descriminalização de algumas condutas, passem a
penetrar nas categorias sistemáticas do Direito Penal, superando-se, assim,
as discrepâncias existentes entre a experiência e certos postulados da
dogmática, compatibilizando-se a prática com a teoria. É imprescindível,
portanto, que se confira específico significado político-criminal a cada uma
das categorias sistemáticas da teoria do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001098-02.2017.8.26.0559 -Voto no
4
Não se trata apenas de ter em conta pontos de vista
político-criminais na aplicação da lei, como costumeiramente se vê na
jurisprudência brasileira (as conhecidas absolvições em nome da “boa
política criminal”). É preciso ir mais longe, conciliando a política criminal
com a segurança jurídica que proporciona a claridade do sistema, evitando-
se a arbitrariedade.
Para tanto, os elementos do delito, tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, devem ser analisados, desde o início, sob o
prisma de sua função político-criminal.
À tipicidade, assim, deve ser conferido o significado
político-criminal de expressão do princípio constitucional da legalidade. Por
esse motivo, não se deve admitir a interpretação extensiva dos tipos penais
com o intuito de garantir uma proteção sem lacunas dos bens jurídicos.
Diante da natureza fragmentária e subsidiária do Direito
Penal, decorrentes do próprio princípio da legalidade, o correto é
justamente o oposto, ou seja, a interpretação restritiva dos tipos penais.
Como critérios auxiliares dessa interpretação restritiva
é que devem ser entendidos os princípios da adequação social, idealizado
por Hans Welzel, e da insignificância, devido a Claus Roxin, ambos
integrantes da moderna concepção de tipicidade material.
De fato, o comportamento humano, para ser típico, não
só deve ajustar-se formalmente a um tipo legal de delito, mas também ser
materialmente lesivo a bens jurídicos e socialmente reprovável.
O Direito Penal só deve ir até onde seja necessário
para a proteção do bem jurídico, não se ocupando com bagatelas. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001098-02.2017.8.26.0559 -Voto no
5
adoção do princípio da insignificância, por conseguinte, é o caminho
sistematicamente correto e com base constitucional para a
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não
atinjam de forma relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal.
O princípio atua, portanto, como instrumento de
interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político
criminal de expressão da regra constitucional da legalidade, que nada mais
faz do que revelar a natureza subsidiária e fragmentária do Direito Penal,
como sustentado em nossa obra “O Princípio da Insignificância como
Excludente da Tipicidade no Direito Penal” (Saraiva, 1994).
Feitas tais considerações, verifica-se a possibilidade
de, sem qualquer ofensa ao sistema, afirmar-se a atipicidade material, por
sua insignificância, de condutas como a versada nestes autos, que, não
obstante formalmente típicas, não merecem, em razão do desvalor do
resultado, a atenção do Direito Penal.
Oportuno frisar que, afastada a própria tipicidade da
conduta, pouco importa eventual má antecedência ou reincidência.
Na medida em que não houve delito, não há que se
analisar circunstâncias relacionadas ao cálculo de penas (art. 61 do CP).
Afinal, a má antecedência, a recidiva ou qualquer fator não referente à
tipicidade não terão o condão de transmutar comportamento atípico em
típico.
Tal qual outras dirimentes, o princípio da bagatela
descaracteriza a infração penal. Assim, almejar a condenação por delito
insignificante apenas em razão da recidiva é o mesmo que opinar pela
inculpação de agente que comprovadamente atuou em legítima defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001098-02.2017.8.26.0559 -Voto no
6
apenas por ser reincidente.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver Christian Cavasini Amaral com fundamento no art. 386, III, do
Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator